Tribunal: TJMT
Processo: 0000776-97.2007.8.11.0090
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0000776-97.2007.8.11.0090
EMBARGANTE: ANTONIO CARLOS MOREIRA
EMBARGADO: NEUCI DE SOUZA
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO VALOR DA ARROBA DE BOI – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.
O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000776-97.2007.8.11.0090
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS MOREIRA - CPF: 288.540.041-20 (EMBARGANTE), ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - CPF: 630.595.761-49 (ADVOGADO), NEUCI DE SOUZA - CPF: 326.075.981-68 (EMBARGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - CPF: 923.517.351-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO VALOR DA ARROBA DE BOI – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0000776-97.2007.8.11.0090

EMBARGANTE:

ANTONIO CARLOS MOREIRA

EMBARGADO:

NEUCI DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
ANTONIO CARLOS MOREIRA
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação aviado por ele, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios, extinguindo o processo nos termos do art. 481, inciso I do CPC, constituindo de pleno direito como título executivo judicial (art. 515, do CPC) na quantia de R$76.269,42 (setenta e seis mil, duzentos e sessenta e nove reais e quarenta e dois centavos) em favor do autor.

Alega o embargante que o acórdão é omisso “
no fato de que a diferença defendida no recurso de apelação primeiramente está equivocada na “arroba de boi gordo” como base de cálculo do venerável acordão, assim como na respeitável sentença porque a negociação foram em “novilhas de 12@” cuja variação é totalmente diferente, e isso foi demonstrado pela defesa nos presentes autos
” (sic).

No que tange a diferença de meses, discorre que a questão “
também foi abordada, já que não é necessário sequer voltar ao ano de 2007, porque essa diferença de doze (12) reais por arroba de novilha de 12@ arrobas ou da arroba do boi gordo que fui utilizada na respeitável sentença e mantida no venerável acordão persiste até os dias atuais
” (sic).

Elucida que “
o venerável acordão não abordou que a quantificação utilizada para auferir o débito do apelante não poderia ser de arroba de boi gordo e sim de arroba de novilha de 12 arrobas, que nitidamente tem diferenças gigantescas
” (sic), entretanto, aduz que o
decisum
“
ratificou arroba distinta do local onde foi pactuado o negócio, bem como não analisou que para auferir o débito deveria ter sido aplicada arrobas de novilha de 12@ arrobas, por isso a omissão deverá ser sanada, sob pena da contradição e omissão não serem sanadas
” (sic).

Dessa forma, pretende “
reparar a omissão que impera, para que seja aplicado o índice correto em ARROBAS DE NOVILHA DE 12 ARROBAS, QUE CHEGA A UMA DIFERENÇA DE 10 A 12 REAIS POR ARROBA, conforme documentos juntados, e que de fato não foi objeto de análise quando da prolação do venerável acordão
” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado (id. 141158152).

A embargada, embora intimada, não se manifestou, conforme certificado nos autos (id. 142578694).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – REJEITADA – MÉRITO – IRREGIGNAÇÃO QUANTO AO VALOR DA ARROBA DE BOI – VALOR MANTIDO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – OBRIGAÇÃO CONTRATUAL LÍQUIDA – A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Deve ser mantido o valor da arroba do boi estipulado na sentença, uma vez que não impugnado o valor apresentado na inicial nos embargos monitórios pelo executado e, depois, porque a quantia apresentada nas razões recursais não diz respeito ao mesmo período.

Nos moldes do artigo 397 do Código Civil, em se tratando de responsabilidade contratual liquida, os juros de mora fluem a partir do vencimento da obrigação.”

O embargante pretende reparar suposta omissão no julgado no que diz respeito ao índice correto de arrobas de novilha de 12 arrobas, sob o argumento que o acórdão ponderou a questão com base na arroba de boi gordo.

Ocorre que o
decisum
foi claro ao fundamentar a manutenção do valor da arroba de boi conforme estipulado na sentença, tendo em vista que a parte embargante não impugnou o valor apresentado nos embargos monitórios pela parte autora e quando apresentada suas razões recursais defendeu que o valor de arroba de boi utilizando período diverso do pactuado, qual seja, de março de 2007, enquanto os parâmetros utilizados foram concernentes a 8 (oito) meses após (novembro de 2007), cujo trecho transcrevo:

“Quanto ao mérito, consta dos autos que a arroba do boi gordo cotada à época (novembro 2007) era de R$57,00 (cinquenta e sete reais), segundo preço fornecido pelo “Frigorífico FRICAN” – Vale Grande Indústria e Comércio de Alimentos Ltda, praticado na região de Nova Canaã do Norte/MT, no dia 27/11/2007 (id. 129512280 - Pág. 28).

Em contrapartida o apelante entende que o valor era de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), cuja referência diz respeito ao Estado de Mato Grosso, região de Alta Floresta, todavia, denota-se do documento apresentado no id. 129512293 - Pág. 1, diz respeito ao período de março de 2007, portanto, por ser distinto, não deve prevalecer.

Ademais, o respectivo valor sequer foi impugnado pelo apelante/executado quanto apresentado seus embargos monitórios, onde apenas contesta a quantidade de arrobas de gados a serem recebidas (id. 129512280 - Pág. 52 a 56).

Dessa forma, deve ser mantido valor da condenação conforme afirmado pelo magistrado de primeiro grau.”

Portanto, não há qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro a ser sanado no acórdão em exame, visto que as questões suscitadas foram devidamente analisadas e decididas pela douta Câmara Julgadora que firmou o seu posicionamento. O que pretendem o embargante, em verdade, é valer-se desta via processual com evidente intenção de reexame de matéria já decidida, o que é vedado, por ser tal pretensão incompatível com a própria natureza jurídica dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PAGAMENTO DE ALUGUEL SOBRE A RENDA DE BOVINOS.
PARÂMETROS ESTABELECIDOS CONFORME LAUDOS TÉCNICOS APRESENTADOS
. VALORES A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DEVIDAMENTE DISTRIBUÍDO.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração não são via apropriada para o reexame de matéria de mérito já decidida, da mesma forma que não se prestam para a manifestação expressa sobre aplicação ou violação de dispositivos legais ou constitucionais com a finalidade única de prequestionamento.
Em não sendo caso das hipóteses do art. 1022, do CPC, rejeita-se os aclaratórios
.”
(TJ-MS - EMBDECCV: 08008788920138120012 MS 0800878-89.2013.8.12.0012, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 22/03/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 24/03/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PROCESSUAL CIVIL -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO - INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA
- IMPOSSIBILIDADE. Evidenciando-se a não ocorrência dos vícios apontados pelo embargante no acórdão, imperiosa a rejeição dos embargos de declaração. O prequestionamento deve pautar-se no disposto no art. 1.022 do CPC; ausente omissão, contradição, erro ou obscuridade indevida é a declaração pretendida.”
(TJ-MG - ED: 10344160033108003 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 04/09/2019, Data de Publicação: 11/09/2019)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022